Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-27.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011138-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (AGRAVANTE), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (AGRAVANTE), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (AGRAVADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS
– DECISÃO ESCORREITA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado, seja pelo exequente.

No caso, os Embargos à Execução ainda encontram-se pendente de trânsito em julgado.

Destarte, como a própria exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo estão pendentes de decisão transitada em julgado, prudente aguardar o julgamento definitivo de tal ação, antes de proceder à liberação da importância bloqueada à parte exequente.

Tal medida, fundada no poder geral de cautela dos magistrados, tem por escopo preservar os interesses da agravante, evitando a causação de prejuízo irreversível a ela.

Por tais aspectos, não há falar em levantamento de qualquer valor depositado em juízo na execução, nem tampouco o seu prosseguimento, enquanto pendente a certidão de trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA e HUGO HENRIQUE GARCIA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0002028-58.2016.8.11.0046, movido em desfavor de JAIME BASSO, perante a 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que condicionou o levantamento dos valores referentes a honorários advocatícios ao trânsito em julgado dos Embargos.

Em suas razões, alega que o cumprimento de sentença refere-se somente à valores fixados a título de honorários advocatícios sucumbenciais da mencionada ação, ou seja, tratam-se de valores tidos como verba alimentar.

Afirma que não há necessidade de garantir o juízo nos embargos e, muito menos, na execução, pois a verba lá é devida e já transitou em julgado.

Defende que são processos autônomos e não há mais como fugir do fato de que não há reversibilidade possível das decisões da execução.

Assevera que a apelação, nestes embargos, não foi recebida no efeito suspensivo (havendo preclusão pro judicato) e, mesmo que tivesse sido, não há como essa decisão atingir a execução por serem processos autônomos.

Assim, requer seja o presente recurso provido para determinar a liberação dos valores já penhorados na execução (Cumprimento de Sentença, autos n.º 000032796.2015.8.11.0046), pois trata-se de verba alimentar dos causídicos.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 211809166).

Contraminuta da parte agravada (ID 216925156).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA e HUGO HENRIQUE GARCIA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0002028-58.2016.8.11.0046, movido em desfavor de JAIME BASSO, perante a 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que condicionou o levantamento dos valores, referentes a honorários advocatícios, ao trânsito em julgado dos Embargos.

Irresignado, requer a parte recorrente seja o presente recurso provido para determinar a liberação dos valores já penhorados na execução (Cumprimento de Sentença, autos n.º 000032796.2015.8.11.0046), pois trata-se de verba alimentar dos causídicos.

Sem razão, contudo.

O Agravado ajuizou Ação de Execução de n. 0000327-96.2015.8.11.0046, o qual originou os Embargos à Execução de n. 0002028-58.2016.8.11.0046.

Após apresentados os referidos embargos, fora pleiteado a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sobreveio decisão aos autos, indeferindo tal pedido, sob o fundamento de que os Embargantes não comprovaram sua hipossuficiência.

Então, após a abertura de incidente de exceção de incompetência pelos Agravantes, ficou decidido que o juízo de Sidrolândia/MS era incompetente, de modo que houve a redistribuição dos autos ao juízo da Comarca de Comodoro/MT, ficando a 1ª Vara Cível responsável pelo devido processamento do feito (ID. 46004562).

Após, noticiando a extinção do processo n. 0000327-96.2015.811.0046, os Agravantes requereram a extinção do feito 0002028-58.2016.8.11.0046, sob o fundamento de perda do objeto, pugnando ao final pela condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O pleito referente a extinção do feito foi acolhido, contudo, observando que a sentença extintiva não abordou a possibilidade de condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, assim, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, reiterando a necessidade de condenação do Agravado ao pagamento de tal verba.

Logo após, sobreveio sentença nos autos, acolhendo os Embargos Aclaratórios, opostos pelos Agravantes, porquanto houve a condenação desta parte ao pagamento das custas processuais bem como dos honorários advocatícios, na monta de 10% sobre o valor da causa.

Adiante, após o manejo de alguns Embargos de Declaração não acolhidos, de forma tempestiva, foi interposto Recurso de Apelação, sob a justificativa de que os honorários foram fixados em sede de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, sem que tenha sido oportunizado ao Agravado, a possibilidade de contrarrazoar tais Embargos Aclaratórios, violando assim os arts. 10, 290, 139 inciso I e 485 incisos III e IV, todos do CPC.

Em seguida, foi proferido Acórdão, acolhendo o Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, a fim de anular a decisão para que fosse garantido a ele, o direito de se manifestar sobre o pleito de condenação em honorários. Determinou-se ainda, o retorno dos autos à instância de origem.

Então, foi oposto Embargos de Declaração, sobre tal Acórdão, haja vista não ter sido abordado sobre a liberação de valores bloqueados via BACENJUD da conta do Agravado. Porém, não houve acolhimento do referido Embargo, sob o fundamento de ausência de vícios.

Por fim, foram opostos novos Embargos Aclaratórios sob fundamento de que não havia que se falar em condenação à honorários advocatícios, pois no processo principal de execução, o feito havia sido extinto, o qual não foi acolhido sob o argumento mera irresignação do Agravado.

Como se vê, o feito ainda encontra-se pendente de trânsito em julgado.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado, seja pelo exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – LEVANTAMENTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado seja pelo exequente. 2 – O levantamento da penhora em dinheiro na execução fiscal, só é possível após o julgamento de segundo grau.” (TJ-MT - AI: 10010994420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO - REJEIÇÃO - PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC -MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMEDIATA LIBERAÇÃO DA VERBA PENHORADA PARA A PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO - DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E SOBRE A TITULARIDADE DO MONTANTE PENHORADO. Impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento, considerando que a decisão interlocutória impugnada tem enquadramento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não se mostra razoável o imediato levantamento de valores bloqueados em ação de execução durante a pendência de julgamento de embargos à execução e de embargos de terceiros, nos quais se discute a exigibilidade do título executivo e a titularidade do montante penhorado.” (TJ-MG - AI: 10000221092604001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)

Destarte, como a própria exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo estão pendentes de decisão transitada em julgado, entendo ser prudente aguardar o julgamento definitivo de tal ação, antes de proceder à liberação da importância bloqueada à parte exequente.

Tal medida, fundada no poder geral de cautela dos magistrados, tem por escopo preservar os interesses da agravante, evitando a causação de prejuízo irreversível a ela.

Por tais aspectos, não há falar em levantamento de qualquer valor depositado em juízo na execução, nem tampouco o seu prosseguimento, enquanto pendente a certidão de trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024